Tribunal: TJBA
Processo: 8061932-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061932-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS DE TRATAMENTO DE PISO E LIMPEZA LTDA Advogado(s): DANIEL FARIAS HOLANDA AGRAVADO: MASANI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA DE FORMA ABSOLUTA. DIFICULDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 98, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória (ID 521285588 / 92391909) que, nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Acordo e Indenização, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica autora, determinando o recolhimento das custas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. II. Questão em discussão 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a agravante comprovou incapacidade financeira absoluta apta a justificar a concessão integral da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se, diante da dificuldade econômica demonstrada e do elevado valor das custas, é cabível o parcelamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas com fins lucrativos é medida excepcional, condicionada à efetiva comprovação de sua impossibilidade financeira para arcar com os encargos do processo, conforme o entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. O benefício não decorre de mera presunção. 4. A documentação apresentada (certidões de dívida ativa da União no ID 521119207, certidões de reclamações trabalhistas no ID 521128459, saldos bancários negativos no ID 521128460 e registros de inadimplência no ID 521128463) demonstra que a empresa passa por indiscutível fragilidade econômica e acúmulo de passivos. Contudo, tais elementos não se mostram suficientes para justificar a isenção integral e absoluta das custas, sobretudo considerando tratar-se de sociedade empresária. 5. Por outro lado, diante do elevado valor atribuído à causa (R$ 1.327.319,90) e das evidentes restrições de liquidez da Agravante, a exigência do recolhimento das custas processuais em cota única representaria um obstáculo desproporcional ao acesso à justiça. Nesse cenário, o art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a conceder o parcelamento das despesas. 6. O deferimento do parcelamento das custas em 10 (dez) vezes apresenta-se como medida de equidade e razoabilidade, moldando-se perfeitamente à situação em análise. Essa solução permite que a Agravante cumpra sua obrigação tributária perante o Estado, garantindo o seguimento da ação, sem sacrificar de forma abrupta e irreversível o seu mínimo existencial e a manutenção de suas atividades remanescentes. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita integral para pessoa jurídica com fins lucrativos exige prova robusta da absoluta incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera demonstração de endividamento. 2. Diante da comprovação de fragilidade econômica momentânea e do elevado valor das custas processuais, o magistrado deve aplicar o art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, deferindo o parcelamento das despesas, a fim de garantir o direito constitucional de acesso à justiça. 3. O parcelamento das custas em 10 (dez) vezes constitui medida equitativa e razoável, que harmoniza o dever de recolhimento das taxas judiciárias com a preservação do mínimo existencial e da capacidade operacional da pessoa jurídica em crise financeira. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV e LXXIV; Código de Processo Civil, art. 98, § 6º e art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8002221-67.2021.8.05.0000; STJ, Súmula 481. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061932-61.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante QUALITY COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVICOS DE TRATAMENTO DE PISO E LIMPEZA LTDA e como Agravados MASANI COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA E OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada em sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta